Tribunal: TJPA
Processo: 0000792-71.2020.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000792-71.2020.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ANTONIO GLEISON DAMASCENO, GLEICIANE SILVA LIMA, MARTA ARAUJO RODRIGUES, GILSON CARLOS DAMASCENO SENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. EXORDIAL QUE OBEDECE AO DISPOSTO NO ART. 41 DO CPP. ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE APONTAM A MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR DECISÃO DE 1º GRAU. RETORNO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo r. do
Ministério Público

Estadual
impugnando a decisão que
rejeitou a denúncia
constante no ID nº 6237588
,
em desfavor de
Antonio Gleison Damasceno; Gleiciane Silva Lima; Marta Araújo Rodrigues E Gilson Carlos Damasceno Sena,
pelo suposto cometimento do art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Consta na
denúncia
, (ID 6237583):

“Noticia a peça policial que, em data de 19 de novembro de 2019. por volta das 15h00min, policiais militares, estavam de serviço, quando receberam informações, via denúncia anônima, de que na Rua Chico Mendes, bairro Aurá, nesta cidade, estava havendo comercialização
de entorpecentes pelos ora denunciados no interior de uma residência, inclusive que estava havendo o refino naquele exato momento.

Destarte, os policiais militares diligenciaram até o local, ocasião em que ao chegar na residência o ora denunciado Antônio Gleison, o qual estava na janela, ao avistar empreendeu fuga, tendo o primeiro denunciado Gilson Carlos, tentado fugir com um balde na mão, não obtendo êxito, devido não conseguir destrancar a porta dos fundos, tendo logo em seguida jogado no vaso sanitário a substância que estava no interior do balde.

Ato contínuo, os policiais entraram no imóvel e ao realizar a revista no local, localizaram 02 (duas) embalagens plásticas contendo barrilhas, 01 (um) balde contendo substância liquida escura e algumas substancias sólidas esbranquiças, 02 (duas) balanças de precisão e 01 (um) frasco contendo solução de bateria, conforme o Auto de Apresentação e Apreensão, incluso as fis. 07 dos autos.

Dado os fatos, os ora denunciados Gilson Carlos, Gleiciane Silva e Marta Araújo, foram presos em flagrante delito e conduzidos para a Delegacia de Polícia do Aurá.

Consta às fls. 14 a 16 dos autos o Laudo de Constatação Toxicológica Provisório, atestando que a substância apreendida com os denunciados é, efetivamente, classificada como Entorpecente.(...)”

O Órgão Ministerial, em suas razões recursais, (ID 6237593), aduz que foi formulado corretamente a narrativa dos fatos na denúncia, com observância dos elementos essenciais estabelecidos no Art. 41 do Código de Processo Penal, requer o
parquet,
nos termos do art. 395 do CPP, a reforma da decisão impugnada, por absoluta falta de amparo legal, para que seja recebida a peça da acusação e processada regularmente a ação penal.

Nas contrarrazões recursais, (IDs 6237596 e 12248699), a Defesa pugna pelo
não provimento
da pretensão do recorrente para que seja
mantida a decisão recorrida na integra.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Ricardo Albuquerque da Silva,
que se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do presente recurso, para que seja
reformada a decisão recorrida, com o devido recebimento da denúncia.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pleiteia a acusação, em suas razões recursais, a reforma da decisão de 1ª grau, para que a denúncia seja recebida e devidamente processada nos termos da legislação em vigor, já que a conduta imputada aos recorridos, caracterizada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, encontra-se com perfeita subsunção ao tipo penal previsto no
Art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Conforme relatado, o Ministério Público ofereceu denúncia contra
Antonio Gleison Damasceno; Gleiciane Silva Lima; Marta Araújo Rodrigues E Gilson Carlos Damasceno Sena,
pelo suposto cometimento dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
.
Entretanto, o MM.
Magistrado
a quo
rejeitou a denúncia, sob o argumento de ser inepta, por falta de justa causa.

Segundo alegou o MM. Magistrado:

“
No caso dos autos verifica-se a ilegalidade da prisão em razão da falta de justa causa para entrada na residência da denunciado, sem autorização a guarnição adentrou o local, buscando apurar denúncia anônima, de que na Rua Chico Mendes, bairro Aurá, neste município, estaria havendo comercialização de entorpecentes em uma residência. Narra a denúncia que uma guarnição da Policia Militar diligenciou até a residência para averiguar a denúncia, ocasião em que encontraram no domicilio
localizaram 02 (duas) embalagens plásticas contendo barrilhas, 01 (um) balde contendo substancia liquida escura e algumas substancias sólidas esbranquiças, 02 (duas) balanças de precisão e 01 (um) frasco contendo solução de bateria.

No caso dos autos verifica-se que sem autorização guarnição adentrou o local, baseada apenas em um disque denúncia, não houve campana para averiguar se havia pessoas entrando na residência a indicar o tráfico de drogas.
”

Pela análise de todos os elementos informativos constantes nos autos, merece reforma a decisão atacada. Vejamos.

A decisão que rejeita a denúncia deve estar em conformidade com o que dispõe o art. 395 do Código de Processo Penal, senão vejamos:

ART. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I For manifestamente inepta;

II Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal;

III Faltar justa causa para o exercício da ação penal.

E, sobre a matéria referente a inépcia da denúncia, leciona o Mestre Guilherme de Souza Nucci:

“Configura-se inépcia da peça acusatória quando não se prestar aos fins aos quais se destina, vale dizer, não possuir a menor aptidão para concentrar, concatenadamente, em detalhes, o conteúdo da imputação, permitindo ao réu a exata compreensão da amplitude da acusação, garantindo-lhe, assim, a possibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa” [NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª Ed.

Revista dos Tribunais: São Paulo, p. 706]

Entretanto, a presente acusação, ID nº 6237583, é clara, os fatos foram narrados de forma congruente, sendo absolutamente de fácil compreensão a imputação penal e assim, apta a dar início ao processo penal, não ocorrendo nenhuma das hipóteses do artigo supra citado, pela correta observância dos elementos contidos no Art. 41 do Código de Processo Penal.

Os recorridos foram denunciados por possível envolvimento por tráfico de drogas, após denúncia anônima realizada à polícia militar.

Em se tratando de crime permanente, em que o agente se mantém em constante estado de flagrância (art. 303, do CPP), fica afastada a necessidade de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva, conforme dispõe a Constituição da República:

Art. 5º (...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (grifei)

Ou seja, quando os policiais fizeram a abordagem estava presente o estado de flagrância.
Desse modo, diante do estado de flagrância é permitida a entrada na residência, sem a necessidade de expedição de mandado judicial, conforme art.
5º
,
XI
, da
Constituição Federal
.

Portanto, torna-se dispensável o mandado de busca e apreensão, bem como o consentimento de seu morador para ingresso na residência quando se tratar de flagrante delito, não cabendo falar em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - O Tribunal de origem afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão, sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de flagrante delito.

III - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).

IV - In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram a justa causa e fundadas razões ao avistar vários indivíduos em ponto conhecido como de venda de droga, os quais ao perceberem a aproximação da viatura saíram em disparada, sendo que os policiais viram o corréu do ora agravante entregar algo a outro indivíduo e evadir-se na sequência para o interior do domicílio deste, tendo sido localizado na residência as drogas descritas no processo.

V - Ademais, como consta sentença de primeiro grau "os policiais constataram movimentação típica de tráfico defronte à residência de Silvio, e visualizaram Michel correndo para o interior do imóvel, logo após ter entregado algo para um indivíduo que se evadiu ao notar a aproximação da viatura, reforçando as suspeitas de que estava a ocorrer crime no local, as quais se confirmaram com a apreensão dos entorpecentes" (fl. 388), tendo localizado as drogas descritas nos autos do processo, verifica-se, assim, as fundadas razões aptas a mitigar a violação de domicílio, na medida em que visualizaram previamente à incursão domiciliar elementos fáticos idôneos a embasar a possibilidade de estado de flagrância, confirmado posteriormente com a apreensão de relevante quantidade de drogas, considerando que "tinham em depósito, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 07 (sete) porções em forma de "tijolos" de maconha, pesando aproximadamente 1.940g (um mil, novecentos e quarenta gramas)" (fl. 529).

VI - Afastada a flagrante ilegalidade apontada, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 717.166/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022).

No presente caso, verifica-se que não houve qualquer ilegalidade na conduta dos policiais que tinham o dever de verificar a veracidade da denúncia. Ademais a discussão acerca da legalidade do flagrante poderá ser discutida durante toda a persecução penal.

A inicial acusatória foi instruída com o auto de representação perante a autoridade policial, juntamente com os elementos colhidos ao longo da fase policial, como oitiva de testemunhas, dos recorridos, etc.

Ressalte-se que as hipóteses de rejeição da denúncia estão elencadas no rol taxativo previsto no art. 395 do CPP. De outra banda, imperioso ressaltar que a fase de recebimento da denúncia se trata de um mero juízo de probabilidade, exigindo apenas que os fatos descritos na peça inaugural constituam, em tese, crime, havendo provas da materialidade e indicios mínimos de autoria do fato criminoso.

Nota-se, portanto, que no caso em tela, a denúncia ofertada pelo Ministério Público permite sim ao recorrido exercer seu direito de defesa, até porque, o mesmo se defende de todos os atos processuais e não apenas da peça acusatória.

Ao invés de dar prosseguimento à instrução processual, deu-se um golpe na tramitação processual sem sustentáculo legal, rejeitando a denúncia devidamente formalizada, apesar de existir no bojo dos autos justa causa suficiente para a persecução penal qual seja, os indícios mínimos de autoria e materialidade.

Destarte, é sabido que a inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca falha a impedir a compreensão dos fatos imputados ao réu, em flagrante prejuízo à defesa, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 41 do CPP o que não se vislumbra no caso.

Trago à colação julgado do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria posicionando nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DE DAVI CAMPOS SANTOS PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO, PREVISTO NO ART. 155, §4º, INCISO I, DO CP, E QUE DECLAROU A NULIDADE ABSOLUTA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES A ELA. 1) PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA EM CONTRARRAZÕES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO ACOLHIMENTO. A apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, não ensejando qualquer prejuízo ao conhecimento do recurso. Precedentes jurisprudenciais. 2) PRELIMINAR ARGUIDA PELO RECORRENTE DE NULIDADE ABSOLUTA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FORMALIDADES ESSENCIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. Não há que se falar em nulidade da decisão que rejeitou a peça acusatória, pois o juízo de piso discorreu de forma satisfatória acerca dos argumentos que o levaram a decidir dessa forma, de modo que foi possível se extrair a motivação e a conclusão do ato. 3) REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA EM RAZÃO DE TER A DENÚNCIA ATENDIDO OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. PROCEDÊNCIA. Não é inepta a denúncia que observa o disposto no art. 41, do CPP, tanto é que o representante do Parquet narrou o fato, em tese, delituoso, com todas as suas circunstâncias, indicando o dia, a hora e o local em que

ele teria ocorrido, tendo havido a qualificação do denunciado e rol de testemunhas, não havendo motivos legais para que seja rejeitada. 4) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA, REFORMANDO A DECISÃO VERGASTADA, RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DE DAVI CAMPOS SANTOS, TORNANDO SEM EFEITO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES A ELA E DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL RESPECTIVA. UNANIMIDADE. (2019.04985058-05, 210.272, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-05, Publicado em 2019-12-03)

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pela acusação, e, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a decisão de rejeição da denúncia, devendo os autos retornar ao juízo
a quo
para prosseguir no seu devido processamento, em conformidade com o parecer Ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 23/05/2023